Tribunal: TJSP
Processo: 1067966-66.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Patrimônio Histórico / Tombamento
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO POPULAR – ALEGAÇÃO DE LISTA DE MONUMENTOS CONTROVERSAS – POSSIBILIDADE DE OFICIALIZAÇÃO – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA LISTA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO – INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSES DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A ATO DE PROVIDÊNCIA EM TAL SENTIDO E DE PREJUÍZO.
ENTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.